Tribunal: TJMT
Processo: 1016657-11.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016657-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JANIANE KARFIR CLOTILDE FERREIRA NEPONOCENO - CPF: 049.153.651-82 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. (SÚMULA 385 DO STJ A
CONTRARIO SENSU
). ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA.
VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

A negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito gera dano moral “in re ipsa”. No entanto, “
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”,
nos termos da Súmula 385, do STJ.

Nega-se provimento ao recurso inominado, visando o recebimento de indenização por dano moral, em
face ao princípio do non reformatio in pejus, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Agravo Improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1016657-11.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Agravante(s):

Janiane Karfir Clotilde Ferreira Neponoceno

Agravado(s):

Banco PAN S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/11/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que NEGOU provimento ao recurso inominado interposto pela Agravante, via de consequência, manteve a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.176,50 (dois mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta centavos).

2) Determinar que o reclamado deixe de promover um novo apontamento restritivo com respaldo na dívida supracitada.

3) Julgar improcedente o pedido indenizatório de danos morais.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A Agravante alega que as teses arguidas pela Requerida sobre exercício regular de direito, juntamente com a inconsistência das alegações e as provas carreadas aos autos, comprovam as alegações expostas na exordial no tocante à inexistência do débito, razão pela qual não resta alternativa senão a condenação da Requerida à indenização por danos morais.

Entretanto, apesar das alegações da Agravante de que as provas da reclamada são inconsistentes, denoto que restou comprovada a origem da obrigação questionada nos autos, conforme trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno
:

“
A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$2.640,52, vencido em 12/01/2023 e disponibilizado em 26/01/2023, vez que desconhece a origem da obrigação. Afirma que contratou um cartão de crédito do banco Reclamado, mas que nunca recebeu o cartão em sua residência. Em suas razões recursais, requer que seja afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ, e, via de consequência, a condenação da Reclamada ao pagamento de indenização a título de dano moral.

No caso presente caso, a autora não nega ter contratado o cartão de crédito junto ao banco Reclamado, mas sim nega o recebimento, desbloqueio e a utilização. Contudo, em que pese tais negativas, verifico que a instituição financeira colacionou aos autos as faturas do cartão com o demonstrativo de utilização em diversos estabelecimentos comerciais na cidade Várzea Grande, a saber, Drogaria Reimar, Pag. Jucileia Correa das, Nil Moda Feminina e Comunidade Batista Ide.

A respeito das telas sistêmicas que demonstram a utilização do cartão de crédito pela consumidora, eis o teor da SÚMULA 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso,
in verbis
:

“SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”.

Assim, que quando há outros elementos de convencimento, como, por exemplo, faturas com registro de pagamento, somado ao fato de que há histórico de utilização em compras rotineiras, as telas sistêmicas podem ser aceitas como meios de provas.

Logo, como consta nas faturas o registro de alguns pagamentos realizados pela consumidora, como houve pagamento, entendo que há provas do recebimento do cartão de crédito pela autora, porque caso tivesse sido recebido por terceiros, normalmente, o terceiro/fraudador não efetua o pagamento das faturas.”.

Portanto, consta na fundamentação acima que não restou comprovada a origem da obrigação discutida nestes autos.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023